Tribunal: TJES
Processo: 0004237-84.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004237-84.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLON SEHISCHINI XAVIER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004237-84.2015.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARLON SEHISCHINI XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA FIXADA EM CONCRETO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA MENORIDADE. LAPSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Marlon Sehischini Xavier, na qual se suscita a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, consideradas a pena aplicada em concreto e a menoridade do réu à época dos fatos, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa no período entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, é regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

A pena definitiva fixada em 5 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão conduz ao prazo prescricional de 12 anos, conforme o art. 109, III, do Código Penal.

O art. 115 do Código Penal determina a redução pela metade do prazo prescricional quando o agente era menor de 21 anos à época do fato, condição atendida pelo apelante. O prazo aplicável, portanto, é de 6 anos.

Constatado que entre o recebimento da denúncia (18.03.2015) e a publicação da sentença condenatória (23.02.2024) transcorreu lapso superior a 6 anos, sem ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinta a punibilidade.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, é regulada pela pena aplicada em concreto.

Quando o réu era menor de 21 anos ao tempo do crime, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade.

Ultrapassado o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem causas interruptivas ou suspensivas, a punibilidade deve ser extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; e 115.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004237-84.2015.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARLON SEHISCHINI XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Preliminar de prescrição da pretensão punitiva

A defesa busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

De acordo com o artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição é regulada pela pena aplicada em concreto, uma vez que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação.

A pena fixada ao apelante foi de 5 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão. Para essa pena, o prazo prescricional é de 12 anos, segundo o artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Entretanto, o artigo 115 do Código Penal prevê que o prazo prescricional é reduzido pela metade se o acusado era menor de 21 anos na época do crime. Os fatos ocorreram em 11 de janeiro de 2014, e o acusado nasceu em 26 de julho de 1996. Portanto, na data do delito, o apelante era menor de 21 anos À época dos fatos. Em razão de sua menoridade, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 6 anos.

A denúncia foi recebida em 18 de março de 2015. A sentença condenatória foi publicada em 23 de fevereiro de 2024. Entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, decorreu um lapso temporal superior a 6 anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Dessa forma, inexistindo outros marcos interruptivos ou suspensivos, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante.

Ante o exposto, acolho a preliminar, declarar a extinção da punibilidade de
MARLON SEHISCHINI XAVIER
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso III; 110, §1º; e 115, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.